Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022022-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADRIANA RODRIGUES DA COSTA DE PAULA
AGRAVADO:- BANCO BONSUCESSO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1022022-57.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão dos descontos referente a contrato de empréstimo.
A agravante alega que em 2015 observou que estavam sendo descontados de sua folha de pagamento valores referentes a empréstimos consignados que não foram feitos por ela.
Afirma que as assinaturas apostas nos contratos são falsas, e inclusive fez boletim de ocorrência.
Pede o deferimento da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O benefício da gratuidade da justiça já foi concedido em primeiro grau, o que torna desnecessária nova análise.
Quanto ao mais, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, como a própria agravante afirma, os descontos estão ocorrendo desde 2015.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão justamente devido ao tempo transcorrido.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator